Tribunal: TJMT
Processo: 1049150-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049150-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YSSY SOLUCOES S.A. - CNPJ: 05.280.162/0001-44 (APELANTE), SAMUEL SANTOS DA SILVA - CPF: 228.247.308-62 (ADVOGADO), YSSY HOLDING SA - CNPJ: 34.656.928/0001-40 (APELANTE), AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 05.775.314/0001-80 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 05.775.314/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1049150-60.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Yssy Holding S.A e Yssy Soluções S/A.

Apelada
: Ausec Automação e Segurança Ltda.

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA
– NOTAS FISCAIS E PROVAS ESCRITAS – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Em que pesem as apelantes alegarem “error in judicando” – exceção do contrato não cumprido, não se desincumbiram do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovaram de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Ressalta-se que é ônus do devedor comprovar o pagamento da dívida (artigo 373, inciso II, CPC), repiso, ônus este do qual não se desincumbiu a parte ré, ora apelante.

Assim, dentre os serviços prestados, restaram pendentes de pagamento aqueles provenientes do mencionado pedido n. 020801, no valor de R$ 31.343,46, representados pela Nota Fiscal n. 1569 emitida em 24/09/2015, com vencimento previsto para o dia 24/10/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1049150-60.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Yssy Holding S.A e Yssy Soluções S/A.

Apelada
: Ausec Automação e Segurança Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Yssy Holding S.A e outra

visando a reforma da r. sentença proferida pela

MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move Ausec Automação e Segurança Ltda., julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito em título executivo judicial a dívida ora cobrada e oriunda do inadimplemento da Nota Fiscal n. 1569, emitida em 24/09/2015, com vencimento previsto para o dia 24/10/2015, no valor original de R$ 31.343,46 (trinta e um mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e acrescido de juros de 1% a partir da citação, condenando, ainda, as rés/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC, mantida em decisão integrativa.

Inconformadas, as apelantes recorrem, sustentando a ilegitimidade da empresa Yssy Holding S/A para compor o polo passivo da lide, tendo em vista que foi constituída somente em 26/08/2019, conforme demonstra o CNPJ colacionado nos autos.

Seguem sustentando a inexigibilidade da obrigação reivindicada nos autos, eis que a apelada não comprovou ter, de fato, prestado o serviço a legitimar a cobrança entabulada, daí por que a Yssy não procedeu com o pagamento integral. Pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 177386771).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1049150-60.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Yssy Holding S.A e Yssy Soluções S/A.

Apelada
: Ausec Automação e Segurança Ltda.

VOTO

Cinge-se dos autos que Ausec Automação e Segurança Ltda. ajuizou ação monitória em face de Aynil Soluções S/A (MTEL Tecnologia) e Yssy Holding S/A, aduzindo que em 23/09/2015, a empresa autora celebrou compromisso com a empresa ré Aynil Soluções S/A (MTEL Tecnologia), cujo objeto foi a prestação dos serviços de implantação do projeto denominado “crack é possível vencer”, na região do Bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá-MT, para o qual esta havia sido contratada pelo Ministério da Justiça.

Relatou ter se comprometido desde a abertura de buracos para a instalação de postes até a contratação de caminhões para transporte e instalação de equipamentos, bem como serviços de montagem e instalação, configuração, testes e treinamento dos usuários, como demostrado no relatório fotográfico.

Asseverou que também ficou responsável por realizar a instalação do SPDA – Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica. Destacou que todos os serviços eram prestados por meio de Ordens de Serviços encaminhadas por e-mail à ré Aynil Soluções S/A, com o número específico do pedido.

Informou que no dia 22/09/2015, a ré Aynil solicitou a compra de serviços de instalação e infraestrutura, conforme consta no pedido n. 020801. Assim, dentre os serviços prestados, restaram pendentes de pagamento aqueles provenientes do referido pedido n. 020801, no valor de R$ R$ 31.343,46, representados pela Nota Fiscal n. 1569 emitida em 24/09/2015, com vencimento previsto para o dia 24/10/2015.

Ressaltou que a ré reconheceu expressamente os débitos, conforme e-mails acostados, embora não os tenha adimplido.

Que diante do confesso inadimplemento da obrigação por parte da empresa ré, enviou Notificação Extrajudicial à mesma no dia 23/05/2019, ficando esta devidamente constituída em mora.

Postulou, inicialmente, a expedição de mandado de citação para que a parte ré, no prazo de 15 dias, pague o débito atualizado no valor de R$ 58.958,34. Na ausência de pronto pagamento, requereu a procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia devida, a ser devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios.

Na petição de id. 31904710, a autora requereu a inclusão da empresa Yssy Holding S/A no polo passivo da demanda, pois amplamente divulgada a incorporação da Aynil Soluções S/A (MTEL Tecnologia) pela mesma.

O pedido de inclusão da empresa Yssy Holding S/A (CNPJ n. 34.656.928/0001-40) foi deferido conforme decisão constante do id. 60923818.

Devidamente citadas, as rés Yssy Soluções S/A (atual denominação de Aynil Soluções S/A) e Yssy Holding S/A apresentaram embargos monitórios em que arguiram, preliminarmente, a incompetência relativa deste Juízo e ilegitimidade passiva da Yssy Holding S/A. Defenderam a ocorrência de prescrição trienal da pretensão da autora e, no mérito, pugnaram pela improcedência do pedido ao argumento de que não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados pela empresa autora.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
rejeitou as preliminares suscitadas e no mérito, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida ora cobrada e oriunda do inadimplemento da Nota Fiscal n. 1569, emitida em 24/09/2015, com vencimento previsto para o dia 24/10/2015, no valor original de R$ 31.343,46 (trinta e um mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e acrescido de juros de 1% a partir da citação, condenando, ainda, as rés/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC, mantida em decisão integrativa.

Inconformadas, as apelantes recorrem, sustentando a ilegitimidade da empresa Yssy Holding S/A para compor o polo passivo da lide, tendo em vista que foi constituída somente em 26/08/2019, conforme demonstra o CNPJ colacionado nos autos.

Seguem sustentando a inexigibilidade da obrigação reivindicada nos autos, eis que a apelada não comprovou ter, de fato, prestado o serviço a legitimar a cobrança entabulada, daí por que a Yssy não procedeu com o pagamento integral. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, em que pesem as alegações vertidas pelas recorrentes, não merecem prosperar.

Nesse passo, analisando o caderno processual,
cabe destacar que, embora a Apelante Yssy Holdind S/A avente a sua ilegitimidade passiva, esta publicou em suas redes sociais que realizou uma mudança em seu nome empresarial e que agora faz parte da YSSY & Co, que incorporou a Mtel Tecnologia, a Aynil Soluções (05.280.162/0001-44) e a Mtel Telecomunicações (CNPJ 22.902.540/0001-01), conforme se verifica da ficha cadastral acostada nos autos, id. 177386771 - Pág. 5, como também no site da recorrente, no tópico “
Quem somos/História”
ilustrando, de forma clara, a aquisição da empresa Aynil Soluções S/A pela Yssy Holding S/A.

É cedico que ocorre
incorporação quando uma pessoa jurídica absorve o patrimônio de outra empresa, sucedendo-se assim, nos direitos e obrigações, e na fusão de duas ou mais sociedades que se unem para formar uma nova pessoa jurídica, trazendo assim, todos os direitos e deveres, conforme Lei n° 6.404/1976, artigos 227o, veja:

“Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. § 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o avaliarão. § 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora. § 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.”

Ademais, na própria defesa das empresas Apelantes constam que estas formam Grupo Econômico e de acordo com a Lei no 12.529, de 2011, a solidariedade é prevista nos seguintes termos:
“serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem econômica”
.

Grupo econômico é a modalidade de associação que reúne duas ou mais empresas, para atuar de forma organizadas em busca de objetivos comuns ou interesses integrados. Evidente a observância e presença de um conjunto de fatores para a configuração jurídica de um grupo econômico, quais sejam: a existência de uma relação de coordenação entre as sociedades integrantes de determinada atividade empresarial, mediante o exercício de atividades compatíveis e com a participação em conjunto para realização de objetivos comuns sob o comando de um mesmo centro de decisão.

Assim, é passível concluir que as empresas, partes da presente demanda, são sociedades que pertencem ao mesmo grupo econômico, atuando de forma conjunta e sob a mesma direção na área de implementação de tecnologia, onde inclusive possuem em comum os mesmos clientes e fornecedores, operando de forma única no mercado.

Desta forma, em que pese a empresa em questão Yssy Holding S/A, tenha sido constituída apenas em 26/08/2019, ao incorporar a empresa Aynil Soluções (05.280.162/0001 44), absorveu todo o seu patrimônio, o que inclui não somente os direitos, mas também as obrigações da empresa incorporada, conforme disposto no artigo 1.115 do Código Civil.

Portanto, a transformação societária não prejudica o direito dos credores e nem a torna ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, estando escorreita a sentença ao afastar tal preliminar, nos seguintes termos:
“Igualmente, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Yssy Holding S/A, porquanto as notícias e documentos apresentados nos autos comprovam que a mesma incorporou a pessoa jurídica Yssy Soluções S/A (atual denominação de Aynil Soluções S/A), de maneira que se tornou solidariamente responsável por seus direitos e obrigações desde então.”
(id. 177386762 - Pág. 3).

Diante disso,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada na apelação.

Avançando na resolução da celeuma, a recorrente sustenta a inexigibilidade da obrigação reivindicada nos autos, eis que a apelada não comprovou ter, de fato, prestado o serviço a legitimar a cobrança entabulada, daí por que a Yssy não procedeu com o pagamento integral.

Sem razão. De proêmio, cumpre esclarecer que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos anexados, que demonstraram de forma suficiente a existência do fato que constituiu o direito da autora, mormente a nota fiscal n. 1569 e as trocas de mensagens (e-mails) entre as empresas autora e Aynil Soluções S/A, demonstrando que as partes firmaram compromisso de prestação de serviços (id. 177386261 pag. 1/7; id. 177386262 - Pág. 1/22, id. 177386263 – pag.1/8, id. 177386264 - Pág. 1/8, id. 177386269 e notificação extrajudicial id. 177386270).

Analisando os autos, vislumbra-se a subsunção dos documentos indicados ao conceito legal de “
prova escrita sem eficácia de título executivo”
, disposto no art. 700 do CPC/15.

O que se exige é a prova escrita, e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender
“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”
(Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51,
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., n. 4).

Sem delonga, em que pesem as apelantes alegarem “
error in judicando”
– exceção do contrato não cumprido, não se desincumbiram do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovaram de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Desta forma, considerando que as recorrentes efetuaram o pagamento de diversas notas fiscais, deixaram de adimplir com o pedido de compra n. 020801. Assim, dentre os serviços prestados, restaram pendentes de pagamento aqueles provenientes do mencionado pedido n. 020801, no valor de R$ 31.343,46, representados pela Nota Fiscal n. 1569 emitida em 24/09/2015, com vencimento previsto para o dia 24/10/2015.

Ressalta-se que é ônus do devedor comprovar o pagamento da dívida (artigo 373, inciso II, CPC), repiso, ônus este do qual não se desincumbiu a parte ré, ora apelante.

Com efeito, não há como valorar positivamente as alegações trazidas pela apelante, de forma que não se vislumbra minimamente a sua juridicidade ou relação com a dívida questionada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023